Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746283-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE ANGÉLICA MOREIRA SOARES RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, TRINDADE SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE. TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO. 1. Não há falar em responsabilidade do banco, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente da apelada, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira. 2. Assim, descaracterizada a falha na prestação de serviço e verificada a culpa exclusiva da consumidora, ora apelada, não há falar em responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos suportados em decorrência da fraude. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I e 1.013, ambos do CPC, asseverando equívoco na apreciação das provas, aptas a comprovar atendidos os requisitos para a responsabilização do recorrido, além de ofensa ao efeito devolutivo do recurso de apelação. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. A flagrante intempestividade do apelo, todavia, afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram conhecidos, (ID 61783464), razão pela qual não houve interrupção do prazo para a interposição de novos recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3/7/2023). Dessa forma, publicado o acórdão recorrido em 24/5/2024 e interposto o recurso especial somente no dia 22/8/2024, constata-se a sua nítida intempestividade. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não superaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do CPC, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). E, em relação à apontada violação aos artigos 373, inciso I e 1.013, ambos do CPC, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012